Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008124-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ARRUDA FERREIRA - CPF: 062.391.811-02 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELANTE), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1008124-48.2020.8.11.0041

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

APELADO: FABIULA ARRUDA FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA O EMBARQUE – APREENSÃO DO ÔNIBUS PELA AGÊNCIA REGULADORA – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

À exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, o fornecedor responde objetivamente pelo defeito na prestação de serviços.

Assim, ainda que não tenha havido culpa da empresa de transporte rodoviário pela apreensão do seu veículo pela Agência Reguladora, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos, diante do atraso de cinco horas para embarque da autora em razão da apreensão do veículo pela AGER-MT, sem que requerida tenha demonstrado a prestação de nenhum tipo de assistência aos passageiros, como local para descanso ou alimentação.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
n
a

Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato Ilícito
promovida por
FABIULA ARRUDA FERREIRA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC

a partir da sentença. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar, pois foi vítima de abuso de poder e autoridade dos fiscais da
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER-MT
, sendo irregular a busca e apreensão do ônibus, conforme demonstra por meio da procedência do Mandado de Segurança impetrado contra o referido órgão.

Alega que o valor da indenização não pode ensejar enriquecimento ilícito e insurge-se quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, requerendo que ocorra a partir da sentença ou, alternativamente, a partir da citação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

176046316).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 176043495) que a autora, ora apelada, adquiriu uma passagem de transporte rodoviário da requerida, com data de embarque em 22/10/2019, às 9hs e 55 min, saindo de Várzea Grande/MT, com destino a Uberlândia/MG, com itinerário de São Paulo/SP à Porto Velho/RO.

Segundo a demandante, no início da viagem, antes de partir da cidade de origem, a requerida transferiu para o ônibus quatro passageiros com destino à Alto Garças/MT, Município que não se encontrava no itinerário da passagem, o que causaria desvio da rota e atraso da viagem.

Narra que em razão disso, a Polícia Militar foi acionada por outro passageiro e houve a apreensão do ônibus pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER-MT, o que atrasou o embarque em mais de cinco horas.

Pois bem.

A
ação foi ajuizada em razão do atraso de mais de cinco horas, do ônibus da empresa requerida em razão de apreensão do veículo pela AGER-MT.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC), consoante os artigos 2o e 3o, CDC.

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A apelante não nega o atraso em decorrência da apreensão do ônibus pela Agência Reguladora, limitando-se a alegar inexistência de ato ilícito, tendo em vista a irregularidade da apreensão, conforme decidido no Mandado de Segurança impetrado contra a AGER-MT.

Contudo, à exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelos artigos 12 e 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independente de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Assim,
resta demonstrada a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos, uma vez que houve o atraso de cinco horas para embarque da autora sem que a requerida tenha, por outro lado, demonstrado a prestação de nenhum tipo de assistência aos passageiros, como local para descanso ou alimentação.

Logo, há de ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, em que a parte autora não comprovou prejuízos de grande monta à expectativa de horário de chegada no destino, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ofendida, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, razão também assiste à apelante em relação ao termo inicial dos juros de mora, ao menos quanto ao pedido alternativo.

Isto porque, decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC/15 e do artigo 405 do CC/2002, e não do evento danoso conforme sentenciado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo, no mais, a decisão singular, inclusive quanto às custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023